Tribunal: TJMT
Processo: 8016638-46.2016.8.11.0028
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADY APARECIDA DA SILVA MARCHI - ME - CNPJ: 26.783.811/0001-08 (RECORRIDO), MOACIR VELOZO JUNIOR - CPF: 075.143.276-81 (ADVOGADO), LUZINETE RONDON PEREIRA LEITE - CPF: 328.758.351-49 (RECORRENTE), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

8016638-46.2016.8.11.0028

Data do Julgamento:

05/05/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Poconé

Recorrente:

ADY BOUTIQUE LTDA - ME

Recorrido(s):

LUZINETE RONDON PEREIRA LEITE

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA
.
APLICAÇÃO DO ART. 485, III, DO CPC. INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE
.
INÉRCIA DO CREDOR QUANTO AO ANDAMENTO DO PROCESSO QUE POSSIBILITA APENAS O SEU ARQUIVAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 921 DO CPC
.

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL OU REQUERIMENTO DA PARTE PROMOVIDA. SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

O art. 485 do CPC se aplica apenas aos processos de conhecimento, posto que na fase de execução de sentença, prevalece o interesse do credor, que tem em seu favor um título executivo judicial, de modo que, se em tal fase se omite, seria o caso de suspensão do processo, nos termos do art. 921 do CPC.

2.
No caso concreto, não houve a observância da norma constante no art. 485, §1°, do CPC, porquanto a parte Recorrente não foi intimada para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias.

3.
Tanto o art. 485, § 6o, do CPC, quanto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, expresso na Súmula no 240, preveem que a extinção do processo por abandono da causa pela parte promovente depende do requerimento da parte promovida, o que inexistiu no presente caso.

4.
Sentença anulada.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de feito em fase de cumprimento de sentença no qual a parte exequente, ora recorrente interpôs recurso inominado em face de sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, sob o argumento de que a parte requerente se manteve inerte quando intimada a requerer o que entendesse de direito.

A parte Recorrente sustenta que não ficou parada, que inclusive houve a penhoar de bem, bem como que não há qualquer requerimento da parte contrária visando tal extinção, sendo indevida esta por abandono de causa. Ao final, requer seja anulada sentença, para que os autos sejam devolvidos à secretaria para regular processamento.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

VOTO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não do abandono de causa pela parte exequente, bem como, se procede o pedido de anulação da sentença e prosseguimento da fase de cumprimento de sentença.

Analisando detidamente os autos, tem-se que a sentença que extinguiu o feito, já em fase de cumprimento de sentença, não se mostra adequada e viola entendimento legal, jurisprudencial e sumulado, razão por que deve ser anulada.

Observa-se que em 18/02/2022 foi certificada a realização da penhora no rosto dos autos no 0000636-40.2016.811.0028 (Id no 161355576), tendo em 17/10/2022 sido a parte exequente intimada a manifestar nos autos (Id no 161355578).

Em 24/10/2022 foi expedida certidão de inteiro teor, a requerimento da parte exequente (Id no 161355579), e já em 22/11/2022 o juízo extinguiu o feito por abandono de causa (Id no 161355580).

No caso, não agiu com acerto o Juízo
a quo
ao extinguir o processo, sem resolução de mérito, vez que o feito se encontrava em fase de cumprimento de sentença, de modo que é inadmissível a extinção por abandono da causa.

Saliente-se que não foi observado que a norma constante no art. 485 do CPC, se aplica apenas aos processos de conhecimento, haja vista que na fase de execução de sentença, prevalece o interesse do credor, que tem em seu favor um título executivo judicial, de modo que, se em tal fase se omite, seria o caso de suspensão do processo, nos termos do artigo 921 do CPC,
in verbis
:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

(...)

Ressalta-se, ainda, que no caso concreto não houve a observância da norma constante no art. 485, §1°, do CPC, porquanto a parte Recorrente não foi intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias.

Ademais, mesmo nas situações em que se caracterizaria o abandono processual, a extinção do processo, sem resolução do mérito, dependeria do atendimento dos seguintes requisitos:
a)
a inércia do exequente, por um período superior a 30 (trinta) dias, em promover os atos e diligências que lhe incumbir;
b)
a prévia intimação pessoal para suprir a falta em 5 (cinco) dias e, por fim
, c)
requerimento expresso da parte promovida, nos termos da Súmula 240, do STJ.

A esse respeito, saliente-se que tanto o art. 485, § 6o, do CPC, quanto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça expresso na Súmula no 240, preveem que a extinção do processo por abandono da causa pela parte promovente depende do requerimento da parte promovida, o que inexistiu no presente caso.

Súmula 240 do STJ – "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu."

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

§ 6o Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

Nesse sentido, cita-se entendimento já proferido por esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO AO COMANDO DO ART. 485, § 1o e § 6o. CONFRONTO, AINDA, COM A SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1005694-75.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020).

RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INADMISSIBILIDADE. INÉRCIA DO CREDOR QUANTO AO ANDAMENTO DO PROCESSO QUE POSSIBILITA APENAS O SEU ARQUIVAMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, NA FORMA DO §1.o, DO ART.485, BEM COMO DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA, DE ACORDO COM A SÚMULA 240, DO STJ. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 8010268-68.2014.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 10/11/2020).

Nesse contexto, ante a ausência dos requisitos legais para a extinção do feito, sem julgamento do mérito, tenho que o recurso deve ser provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para o regular prosseguimento da execução.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juizado Especial de origem, para o regular prosseguimento da execução.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023